Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - VEPEMA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO - VEPERA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. APENADA PESSOALMENTE ADVERTIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DE NOVA DESÍDIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.
I - A Câmara Criminal desta Corte firmou o entendimento de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a oitiva do apenado em audiência especialmente designada para este fim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II - Admite-se a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado, conforme regra do art. 44, § 4o, CP, e art. 181, § 1o, ‘a’ e ‘b’, LEP.
III - Adequada a decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA, de reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando a apenada comparece em audiência, apresenta e tem acolhida sua justificação, é expressamente advertida das consequências do inadimplemento, porém ainda assim abandona novamente a expiação.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA.